Tribunal: TJSP
Processo: 2245954-56.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de inadmissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor pelo RGPS, quer no Município em que o apelante prestava serviço quer em outro, tampouco risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Conceito de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Ausência dos requisitos de inadmissibilidade, haja vista que não está caracterizada a repetitividade de processos em que se discute a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor pelo RGPS, quer no Município em que o apelante prestava serviço quer em outro, tampouco risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Conceito de repetitividade que não se confunde com o de repetição – Nesta esteira, impõe-se registrar a existência de julgamentos isolados na Seção de Direito Público, que se põem em dissonância com a orientação firmada pelo STF acerca do tema – IRDR não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2245954-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Epitácio, em que é requerente JOCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, é requerido
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Incidente não admitido, vencido o Relator, que
era acompanhado pelos Desembargadores Sidney Romano dos Reis, Fermino Magnani
Filho e Paulo Barcellos Gatti. Acórdão com o Desembargador Luiz Sergio Fernandes de
Souza, que abriu divergência, e foi acompanhado pelos Desembargadores J. M. Ribeiro
de Paula, Oswaldo Luiz Palu, Rubens Rihl, Encinas Manfré, Bandeira Lins, Claudio
Augusto Pedrassi, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan. Declarará voto o Desembargador
Torres de Carvalho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencedor, TORRES DE CARVALHO, vencido,
BANDEIRA LINS (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no
2245954-56.2020.8.26.0000
REQUERENTE: JOCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
VOTO No 20517
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
–
Ausência
dos
requisitos
de
inadmissibilidade, haja vista que não está caracterizada a
repetitividade de processos em que se discute a vacância
do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor pelo
RGPS, quer no Município em que o apelante prestava
serviço quer em outro, tampouco risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica – Conceito de
repetitividade que não se confunde com o de repetição –
Nesta esteira, impõe-se registrar a existência de
julgamentos isolados na Seção de Direito Público, que se
põem em dissonância com a orientação firmada pelo STF
acerca do tema – IRDR não admitido.
Vistos, etc.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas suscitado por Jocelina Cavalcante Ferreira, em ação movida contra o
Município de Presidente Epitácio, e isto sob fundamento de que grassa controvérsia, no
âmbito do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da ocorrência ou não da vacância
do cargo quando o servidor municipal, à falta de regime previdenciário próprio,
aposenta-se pelo Regime Geral da Previdência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não
pode ser admitido, à falta dos requisitos estabelecidos no artigo 976, e incisos, do
Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a norma do artigo 926 do
Código de Processo Civil, que há de ser interpretada no âmbito de cada um dos
instrumentos processuais concebidos pelo legislador para a manutenção da estabilidade,
integralidade e coerência dos julgamentos do Tribunal. E uma via processual não pode
ser tomada por outra, porquanto se trata de mecanismos processuais absolutamente
distintos e, por isto, não conversíveis, configurando erro grosseiro a escolha de um no
lugar de outro.
Necessário ter em conta, no exame da admissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o sentido da expressão “repetitivas”,
que integra o nomem iuris do instituto na base do qual a agravante provoca a atuação da
Egrégia Turma Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Demandas Repetitivas” não é o mesmo que “demanda
repetida”. Repetido é adjetivo que indica aquilo que se repetiu, aquilo que se disse ou
fez mais de uma vez, o que tornou a suceder ou acontecer, ao passo que o adjetivo
repetitivo remete à situação em que ocorrem muitas repetições, àquilo que se repete com
frequência (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, RJ, Objetiva, 2007, p. 2430).
Para lembrar o jurista francês René Cassin, “uma palavra para cada ideia, uma ideia para
cada palavra”.
E a repetitividade de que trata o legislador há de ser
interpretada, ainda à luz da regra do artigo 976, I, do Código de Processo Civil ,
como representativa de dissensão reinante por força da simultânea existência de
expressivo número de acórdãos num determinado sentido e de expressivo número de
acórdãos em sentido diverso (pensando-se aqui na questão exclusivamente de direito
cuja controvérsia o jurisdicionado queira ver pacificada mediante a atuação da E. Turma
Especial).
No caso sob exame não há repetitividade, mas mera
repetição de demandas, no âmbito dos Municípios em que inexiste regime
previdenciário próprio, processos em que se discute a possibilidade de o servidor
continuar no exercício do cargo mesmo depois de aposentado pelo RGPS.
Parte das Câmaras de Direito Público se filia ao
entendimento de que a aposentadoria de servidor municipal pelo regime geral de
previdência social, em município que não possui regime próprio de previdência social,
implica a vacância do cargo público, nos caos em que a lei do respectivo ente federativo
assim dispuser, como ocorre, por exemplo, no Município de Presidente Epitácio (art. 36,
VII da LCM no 02/94). São estes os julgados: AC no 1004413-90.2019.8.26.0481, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
25-9-2020,
Rel.
Aliende
Ribeiro;
AC
no
1000211-36.2020.8.26.0481, 2a Câmara de Direito Público, 21-9-2020, Rel. Luciana
Bresciani; AC no 1000430-35.2017.8.26.0067, 3a Câmara de Direito Público, 9-4-2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. José Luiz Gavião de Almeida; AC no 1006783-65.2017.8.26.0302, 4a Câmara de
Direito
Público,
11-8-2020,
Rel.
Osvaldo
Magalhães;
AC
no
1005549-25.2019.8.26.0481, 5a Câmara de Direito Público, 4-10-2020, Rel. Maria
Laura Tavares; AC no 1000212-20.2018.8.26.0407, 7a Câmara de Direito Público, 16-
9-2019, Rel. Eduardo Gouvêa; AC no 1004299-54.2019.8.26.0481, 8a Câmara de
Direito
Público,
13-10-2020,
Rel.
Percival
Nogueira;
AC
no
1003468-34.2019.8.26.0407, 9a Câmara de Direito Público, 25-6-2020, Rel. Oswaldo
Luiz Palu; AC no 1001075-21.2019.8.26.0607, 10a Câmara de Direito Público,
25-8-2020, Rel. Marcelo Semer; AC no 1005026-13.2019.8.26.0481, 11a Câmara de
Direito Público, 8-8-2020, Rel. Afonso Faro Jr.; AC no 1001120-25.2019.8.26.0607, 13a
Câmara de Direito Público, 29-6-2020, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva. Outras
Câmaras entendem que a aposentadoria voluntária não implica a extinção do vínculo
estatutário de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência
social, pois inexiste vedação constitucional à cumulação de aposentadoria pelo RGPS
com a remuneração do serviço público. (AC no 1000223-50.2020.8.26.0481, 6a Câmara
de
Direito
Público,
8-10-2020,
Rel.
Leme
de
Campos;
AC
no
1000587-60.2018.8.26.0588, 12a Câmara de Direito Público, 22-10-2019, Rel. Osvaldo
de Oliveira).
Veja-se que a posição da 6a Câmara de Direito Público,
em acordão da lavra do Des. Leme de Campos, e da 12a Câmara de Direito Público, em
acórdão da relatoria do Des. Osvaldo de Oliveira (a estas orientações se somam também
alguns julgados da 5a Câmara de Direito Público, que se encontra dividida, como se
pode retirar da AC no 1004867-70.2019.8.26.0481, da lavra do Des. Nogueira
Diefenthäler) é isolada. Mais que isto, a orientação das duas nomeadas Câmaras vai de
encontro a recente julgamento do Supremo Tribunal Federal que, debruçando-se sobre a
questão, firmou o seguinte entendimento:
“Ementa:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO
DE
PROVIMENTO
EFETIVO.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE
VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO
DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO
CARGO,
AO
FUNDAMENTO
DE
QUE
A
APOSENTADORIA
PELO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS É CUMULÁVEL COM
OS
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO
APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: -
servidor municipal ocupa cargo público de provimento
efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, pois o Município não possui
regime próprio de previdência; - a legislação municipal
dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo
público, o que determina o afastamento do servidor dos
quadros da Administração; - o servidor propõe ação
judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois
de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a
percepção simultânea de vencimentos de cargo público
com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-
se pela Constituição Federal e pela legislação de cada
unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu
que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não
pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser
reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com
efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a
vedação de acumulação de proventos com vencimentos de
cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade do concurso público para o provimento do
cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No
caso em análise, o servidor municipal intenta ser
reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se
submeter a certame público, o que contraria a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-
segundo,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-
2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a) LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020.
5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do
Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe
provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.
(Município de Bituruna v. Lauro da Silva, AgRg no ARE
no 1.234.192/PR, STF, 1a Turma, 16-6-2020, Rel.
designado Alexandre de Moraes, maioria).”
Observe-se que se trata de orientação consolidada nas duas
Turmas da Excelsa Corte, de sorte que, muito embora não caracterizada a hipótese
prevista no artigo 976, §4o, do Código de Processo Civil autêntico requisito negativo
de admissibilidade do IRDR não será esta E. Turma Especial a firmar tese diante de
tema sobre o qual a Suprema Corte já tomou posição, mormente porque pequeno o
número de demandas existentes neste E. Tribunal acerca da questão suscitada pela
apelante.
Desse prisma, tampouco se pode falar em risco de ofensa à
isonomia e segurança jurídica (art.976, II, do CPC).
Nestes termos, deixo de admitir o IRDR, à falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos legais.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no IDR-0051/20
IRDR no 2245954-56.2020 Turma Especial de Direito Público
Rqte: Jocelina Rodrigues de Oliveira
Rqdo: Município de Presidente Epitácio
Origem: 2a Vara (Presidente Epitácio) Proc. no 1001210-86.2020
Juiz: Larissa Cerqueira de Oliveira
Relator sorteado Voto vencido. 5-12-2020
IRDR. Servidores municipais. Presidente Epitácio. Município que não possui
regime próprio de previdência social. Aposentadoria pelo regime geral de
previdência social. LCM no 02/94, art. 36, VII. Vacância do cargo. Reintegração.

1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e
prevê para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art.
947, 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a
composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de
jurisprudência, prevista no art. 947, § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de
direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução
de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver, simultaneamente:
I
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito; II
risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se
confundem e coexistem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-se sobre o requisito
de 'repetição' em casos anteriores, sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas,
de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de processos' não se
refere apenas às demandas propostas, mas também às demandas potenciais ou
futuras, assim como a 'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento
futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos processos ou
nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos particulares, isolados, de
rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que
tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos do inciso I.
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso
corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores.
Assim, a própria existência da demanda demonstra a existência de uma
controvérsia entre as partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão
de direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira,
pois a lei diferencia as duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência
entre câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I
cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras
não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou turmas
não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a
jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes
sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também patente
divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público, a
recomendar a pacificação do entendimento.
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso
haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso II.
O inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se todos
merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita e enseje soluções
diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma demanda que cumpra
o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode ver um
sem o outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro,
porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente
segundo o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as Câmaras
que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal; segundo, porque a
decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as
decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985; terceiro,
que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração
do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e
finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o
comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da
repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com
a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou
das Turmas não possuem.
6. IRDR. Presidente Epitácio. Servidores municipais vinculados ao RGPS.
Aposentadoria. Vacância do cargo. Admissibilidade. O incidente envolve a
interpretação do art. 36, VII da LCM no 02/94 (que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos municipais de Presidente Epitácio), além da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Há repetição
de processos, oriundos de diversos municípios do Estado, contendo controvérsia
sobre a questão de direito que atinge diretamente dezenas de servidores como
potenciais litigantes, além daqueles que já propuseram demandas análogas, das
quais muitas já foram apreciadas por este tribunal. Divergência entre as
Câmaras da Seção de Direito Público que pode implicar quebra da isonomia
entre os servidores em igual situação. É necessário pacificar a matéria,
direcionar a conduta da administração e indicar a solidez da jurisprudência.

Incidente admitido, com determinação de suspensão dos processos em primeiro e
segundo grau. Voto vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
A sentença de fls. 165/170 (aqui fls. 37/42) julgou
improcedente a ação no 1001210-86.2020.8.26.0481 ajuizada por JOCELINA
CAVALCANTE PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO,
em que se pretende a anulação do ato administrativo de exoneração de cargo
público por motivo de aposentadoria no regime geral de previdência social,
bem como a condenação do réu no pagamento dos valores devidos a título de
vencimentos. Em face à sucumbência, condenou a autora a arcar com as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2o do CPC, observada à
gratuidade. A autora apelou (fls. 174/184, aqui fls. 43/53), distribuído em
5-10-2020 à 1a Câmara de Direito Público, Rel. Danillo Panizza.
Em 15-10-2020 a autora requereu a instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas perante a Turma Especial de
Direito Público; sustenta que moveu ação para a anulação do ato
administrativo que a exonerou do cargo público em decorrência da
aposentadoria junto ao INSS, com pedido de reintegração e pagamento das
diferenças; foram ajuizada diversas ações com este mesmo objeto perante o
Tribunal de Justiça, havendo divergência jurisprudencial entre as Câmaras de
Direito Público, cita precedentes. Pede a pacificação da matéria acerca da
possibilidade de permanência do servidor no serviço público mesmo diante da
aposentadoria pelo regime geral de previdência social (aqui fls. 1/13).
A Turma Especial de Direito Público, pelo voto
condutor do Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, não admitiu o IRDR.
Exponho, respeitosamente, as razões da divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê
para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art.
947, 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a
composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de
jurisprudência, prevista no art. 947, § 4o, 'quando ocorrer relevante questão
de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de
resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver,
simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica'.
Os três instrumentos não se confundem e devem
ser interpretados à luz do art. 926. A assunção de competência do art. 947,
'caput' desloca a competência para a Turma Especial de casos relevantes e de
grande repercussão social, permitindo uma discussão abrangente e
conferindo a autoridade do colegiado ampliado; a composição de divergência
desloca a competência quando, ainda que sem o grande relevo, repercussão
social ou elevado número de demandas, houver conveniência na composição
da divergência entre as câmaras ou turmas; e o incidente de resolução de
demandas repetitivas desloca a competência em caso de efetiva repetição de
processos com a mesma controvérsia e risco à isonomia ou à segurança
jurídica, com menção à repetição de processos, mas sem menção à relevância
e repercussão social ou à divergência entre câmaras ou turmas. Resumindo,
três instrumentos para umas, poucas ou muitas demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
O art. 976 do CPC traz em seus incisos os dois
únicos requisitos à admissão do incidente: (i) a efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
(ii) e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Tenho entendido que
o inciso I menciona a existência de 'controvérsia'; isto é, '1. Discussão ou
debate regular acerca de assunto literário, artístico, científico, etc. 2.
Contestação, polêmica' (Novo Dicionário Aurélio, 2a Ed. Nova Fronteira, Rio de
Janeiro, 1989, pág. 469), que deve ser tomada em seu uso corrente, de debate
ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria
existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta
isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei
diferencia as duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre
câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I
cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras
não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou
turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a
jurisprudência é pacífica (veremos mais adiante porque); mas apenas a
controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito.
A premissa parece chocar-se com a outra parte do
inciso I, que menciona também a efetiva repetição de processos; pois a
controvérsia entre as partes deve desaguar em determinado número de
processos ante o vocábulo 'repetição'. A Turma Especial debruçou-se sobre a
'repetição' em casos anteriores sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas,
de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. 'Repetição de processos' e
'controvérsias', como coloco neste voto, trazem ainda uma dificuldade
aparente: a Turma Especial tem visto a repetição pela demonstração passada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as demandas propostas, sem preocupar-se com as demandas potenciais ou
futuras; e a 'controvérsia' refere-se também ao momento presente e ao
momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos
processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos
particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial
de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada,
dos requisitos do inciso I.
Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso
haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso
II. Esse é um código mal redigido, confuso e prolixo, a demandar um esforço
do intérprete; o inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso
I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita
e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma
demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice
versa; não se pode ver um sem o outro.
4.
IRDR. Presidente Epitácio. Servidores municipais
vinculados ao RGPS. Aposentadoria. Vacância do cargo. Admissibilidade. A
questão tratada neste IRDR a legalidade do ato de exoneração de servidor
municipal vinculado ao regime geral de previdência social em razão de sua
aposentadoria e consequente vacância do cargo público, nos termos da lei
municipal
não é nova e tem se repetido em vários municípios, com
divergência entre as nossas Câmaras de Direito Público.
Parte das câmaras que compõem a Seção se filia ao
entendimento de que a aposentadoria de servidor municipal pelo regime geral
de previdência social, em município que não possui regime próprio de
previdência social, implica em vacância do cargo público, se assim prever a lei
do respectivo ente federativo como, por exemplo, o art. 36, VII da LCM no
02/94, do Município de Presidente Epitácio. Nesse sentido: AC no 1004413-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
90.2019.8.26.0481, 1a Câmara de Direito Público, 25-9-2020, Rel. Aliende
Ribeiro; AC no 1000211-36.2020.8.26.0481, 2a Câmara de Direito Público, 21-
9-2020, Rel. Luciana Bresciani; AC no 1000430-35.2017.8.26.0067, 3a
Câmara de Direito Público, 9-4-2020, Rel. José Luiz Gavião de Almeida; AC no
1006783-65.2017.8.26.0302, 4a Câmara de Direito Público, 11-8-2020, Rel.
Osvaldo Magalhães; AC no 1005549-25.2019.8.26.0481, 5a Câmara de Direito
Público,
4-10-2020,
Rel.
Maria
Laura
Tavares;
AC
no
1000212-20.2018.8.26.0407, 7a Câmara de Direito Público, 16-9-2019, Rel.
Eduardo Gouvêa; AC no 1004299-54.2019.8.26.0481, 8a Câmara de Direito
Público,
13-10-2020,
Rel.
Percival
Nogueira;
AC
no
1003468-34.2019.8.26.0407, 9a Câmara de Direito Público, 25-6-2020, Rel.
Oswaldo Luiz Palu; AC no 1001075-21.2019.8.26.0607, 10a Câmara de Direito
Público, 25-8-2020, Rel. Marcelo Semer; AC no 1005026-13.2019.8.26.0481,
11a Câmara de Direito Público, 8-8-2020, Rel. Afonso Faro Jr.; AC no
1001120-25.2019.8.26.0607, 13a Câmara de Direito Público, 29-6-2020, Rel.
Flora Maria Nesi Tossi Silv
Outras entendem que a aposentadoria voluntária
não implica extinção do vínculo estatutário de servidor público municipal
submetido ao regime geral de previdência social, pois inexiste vedação
constitucional à cumulação de aposentadoria pelo RGPS com a remuneração
de serviço público. Nesse sentido: AC no 1004867-70.2019.8.26.0481, 5a
Câmara de Direito Público, 1-7-2020, Rel. Nogueira Dieffenthaler; AC no
1000223-50.2020.8.26.0481, 6a Câmara de Direito Público, 8-10-2020, Rel.
Leme de Campos; AC no 1000587-60.2018.8.26.0588, 12a Câmara de Direito
Público, 22-10-2019, Rel. Osvaldo de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
A decisão envolve a interpretação do art. 36, VII da
LCM no 02/94 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
municipais de Presidente Epitácio), além da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal a respeito da matéria; é patente e efetiva a repetição de
processos contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge
diretamente dezenas de servidores como potenciais litigantes, além daqueles
que já propuseram demandas análogas, das quais várias já foram apreciadas
por este Tribunal; atendido, portanto, o requisito quantitativo disposto no
inciso I do art. 976 do CPC. Este é um caso em que a tese a ser firmada
regulará a controvérsia no Município de Presidente Epitácio e, pela sua
natureza, também nos demais municípios ante a sua autoridade.
O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
também é latente, na forma do inciso II do art. 976 do CPC; atinge a todos os
servidores municipais da Prefeitura Municipal Presidente Epitácio e exige
solução uniforme, para os que os interessados saibam a extensão do direito e
a administração saiba como proceder nos casos de aposentadoria de seus
servidores pelo regime geral de previdência social, com aplicação de critérios
isonômicos; a segurança jurídica da administração é abalada pela
imprevisibilidade orçamentária advinda do ajuizamento de dezenas de ações,
cujos resultados são hoje disformes. É preciso, ainda, por cobro a essa
litigância repetida, que decorre da incapacidade que as Câmaras vêm
encontrando, pelo processo da depuração natural, para chegar a um
entendimento comum, evitando-se, assim, o risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica não apenas dos servidores municipais de Presidente
Epitácio, como também do próprio município, razão pela qual também
configurado o elemento qualitativo necessário para a instauração do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Recentemente
o
Supremo
Tribunal
Federal
debruçou-se sobre a questão, reafirmando sua jurisprudência:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE
PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE
VACÂNCIA
DO
CARGO,
SEGUNDO
A
LEGISLAÇÃO
DO
MUNICÍPIO.
PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS É
CUMULÁVEL
COM
OS
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: -
servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer
aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o
Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal
dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que
determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o
servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo
depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção
simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos
rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa.
Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância,
o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser
reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo
da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com
vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável
necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a
aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, o servidor municipal
intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se
submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe
05-06- 2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a) LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020. 5. Agravo Interno provido, de modo
a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe
provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (Município de Bituruna
v. Lauro da Silva, AgRg no ARE no 1.234.192/PR, STF, 1a Turma, 16-6-2020,
Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria).
Tal decisão não impede a admissão do IRDR, pois
proferido em ação individual por uma das Turmas, sem efeito vinculante, e
com menção pelo relator designado da importância do caso 'em face do
crescente número de Res atinentes à matéria' (acórdão, fls. 13). É mais um
argumento que justifica a manifestação da Turma Especial, trazendo
segurança e tranquilidade para que os servidores possam direcionar esse
aspecto relevante de suas vidas.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 976 do
CPC, é caso de admitir o incidente e, nos termos do art. 982, I e III do CPC,
determinar a suspensão dos processos pendentes em ambos os graus e
intimar o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15
dias. Após retornem, para andamento e aplicação do art. 983 do CPC.
O voto é pela admissão do incidente de resolução
de demandas repetitivas, com a suspensão das ações em andamento em
primeiro e segundo graus, nos termos do art. 982, I do CPC, sem prejuízo da
apreciação de tutelas de urgência. Façam-se as comunicações e anotações de
praxe.
TORRES DE CARVALHO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
137302F7
8
19
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2245954-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.